Tribunal: STF
Processo: RHC 64600
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO DO DEPOSITARIO. A RESPONSABILIDADE DO
DEPOSITARIO, QUE SE ESTENDE DESDE A MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA
E APREENSAO ATÉ O PROCESSO DA AÇÃO POSSESSORIA, E SUBSISTENTE
PERANTE O TERCEIRO EMBARGANTE, PORQUE O DEPOSITO FEITO NA CAUTELAR
E SUBSISTENTE NA AÇÃO PRINCIPAL. PRISÃO CIVIL EM VIRTUDE DA NÃO
ENTREGA DE BENS PELO DEPOSITARIO AO TERCEIRO EMBARGANTE.
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DO JUIZ.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.